Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. FALHA NO MANUSEIO DO PJE. ELEMENTOS DO ACÓRDÃO DISSONANTES. CORREÇÃO. RESULTADO CORRETO DO JULGAMENTO. PASEP. RESSARCIMENTO. CDC. INAPLICÁVEL. CONSELHO DIRETOR. GESTÃO. DEFINIÇÃO DOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE JUROS. BANCO DO BRASIL. MERO ADMINISTRADOR DAS CONTAS. IPCA. JUROS DE 1% AO MÊS. INAPLICÁVEIS. DESCONTOS INDEVIDOS. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO ANTERIOR DESTITUÍDO DE EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS.1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Devem ser providos os embargos de declaração diante da constatação da existência de contradição entre seus elementos. 2.1. No caso em deslinde, a análise do acórdão que consubstanciou o julgamento da apelação não permite concluir qual foi o resultado do julgado, pois há dois votos condutores, em sentidos diferentes, cadastrados, e a ementa se contrapõe ao conteúdo da certidão de julgamento.3. A apelação pretendeu determinar se o Banco do Brasil S/A administrou corretamente a conta vinculada ao PASEP mantida pela apelante, tendo observado ou não os índices de correção monetária e de juros aplicáveis ao saldo correspondente à aludida contribuição, bem como se foram efetuados descontos irregulares na mesma conta individual.4. A questão não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes não se ajustam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 4.1. A contribuição para o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é destinada à formação de patrimônio em favor do servidor público. Por essa razão, não tem origem em relação jurídica de prestação de serviço bancário. 4.2. Assim, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC mostra-se inaplicável ao caso.5. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar no 8/1970 e teve sua unificação com o Programa de Integração Social (PIS) estabelecida pela Lei Complementar no 26/1975, que foi posteriormente regulamentada pelo Decreto no 78.276/1976. 5.1. Por meio do PASEP os servidores públicos da administração direta e indireta passaram a receber repasses mensais dos órgãos ou entidades aos quais fossem vinculados para contas individuais mantidas pelo Banco do Brasil S/A. 5.2. Os aludidos depósitos em contas individuais cessaram com o advento da Constituição Federal, que na regra prevista em seu art. 239 previu a mudança de destinação dos recursos vinculados ao programa. 5.3. Com a finalidade de resguardar a legítima expectativa dos servidores que tinham valores depositados em suas contas a levantarem o respectivo montante no momento em que fossem contemplados por alguma das hipóteses de saque, as contas individuais foram mantidas, nos termos do art. 239, § 2o, da Constituição Federal.6. Os valores até então depositados nas contas individuais, embora não fossem ser acrescidos por novos depósitos, seguiram sendo creditados pelos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975: correção monetária anual (cujo índice variou, tendo sido utilizadas a OTN até o ano de 1989, o IPC, por poucos meses, o BTN, a TR e o TJLP, que perdurou como parâmetro do ano de 1994 até hoje), juros de 3% (três por cento) ao ano e resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do fundo. 6.1. O Decreto no 78.276/1976 instituiu o Conselho Diretor do PIS/PASEP, responsável pela gestão do fundo. Suas incumbências estavam previstas nas regras do art. 10 do aludido decreto, revogado pelo art. 8o do Decreto no 4.751/2003, por sua vez revogado pelo art. 4o do Decreto no 9.978/2019. 6.2. A regulamentação a respeito das incumbências do Conselho Diretor, no que aqui se examina, no entanto, foi mantida nos sucessivos decretos. Nesse sentido, foi atribuída ao Conselho Diretor a definição dos cálculos e índices utilizados para atualizar e remunerar os saldos individuais das contas vinculadas ao PASEP. 6.3. Ao Banco do Brasil S/A foi atribuída somente a aplicação do que havia sido determinado pelo referido órgão deliberativo. 6.4. Por essa razão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo no 1150, fixou a tese de que há legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para as demandas em que for alegada a má gestão dos recursos ou a não aplicação dos índices definidos pelo Conselho Diretor. 6.5. Nas demandas em que for questionada a legitimidade dos índices utilizados para a correção e remuneração dos saldos do PASEP, no entanto, a União deve ser incluída no polo passivo, pois o Conselho Diretor do PIS/PASEP se vinculava à Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos da regra prevista no art. 1o do Decreto no 1.608/1995.7. O demandante pretende obter a correção monetária do montante que se encontrava em sua conta no ano de 1988 (momento em que os repasses cessaram) pelo IPCA acumulado desde então e a remuneração por índice de juros compostos de 1% (um por cento) ao mês incidentes desde o mesmo ano. 7.1. Os cálculos apresentados pela apelante não utilizam os índices previstos na legislação específica do PASEP e estipulados pelo Conselho Diretor do fundo. O demandante, portanto, não se desincumbiu do ônus da prova em relação à prática de ato ilícito pelo demandado.8. A alegação de ocorrência de saques indevidos também não merece prosperar. 8.1. A rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, presente no extrato da conta PASEP da apelante e que, com efeito, traduz a realização de desconto no saldo, consiste em uma modalidade de pagamento regulamentada pelas Resoluções do Conselho Deliberativo do PIS/PASEP, que autorizava os pagamentos dos rendimentos das cotas do fundo na folha de pagamentos. 8.2. A referida operação também encontra respaldo na regra prevista no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar no 26/1975. 8.3. A apelante não comprovou que os referidos descontos não foram descritos em sua folha de pagamento.9. Apelação conhecida e desprovida.10. Embargos de declaração conhecidos e providos para destituir de efeitos o acórdão anterior, referente à apelação, e a respectiva certidão de julgamento, devendo prevalecer o acórdão decorrente do presente julgamento.